Tribunal: TJES
Processo: 0012032-69.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012032-69.2019.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: LANE EVELIN MARQUES LOPES

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo município de Vila Velha contra sentença que julgou procedente o pedido de incorporação de gratificação de produtividade aos vencimentos do servidor público municipal de Vila Velha.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A possibilidade de incorporação da gratificação de produtividade, suprimida após a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93, e dos triênios, cuja base legal foi declarada inconstitucional pela ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 2.881/93, que instituiu a gratificação de produtividade, foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno do TJES, com modulação dos efeitos, permitindo a incorporação da gratificação apenas aos servidores aposentados até a data da decisão, desde que tivessem recolhido contribuições previdenciárias sobre a referida verba.

No presente caso, o recorrente é servidor ativo, não estando abarcado pela modulação dos efeitos, o que impossibilita a incorporação da gratificação aos seus vencimentos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93 não pode ser incorporada aos vencimentos de servidores ativos após a declaração de inconstitucionalidade pelo TJES.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Municipal nº 2.881/93;

Art. 85 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha;

Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES - IRDR 0018224-91.2014.8.08.0035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2023;

STF - RE 949297, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2023;

STF - RE 949297, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0012032-69.2019.8.08.0035

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: LANE EVELIN MARQUES LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo município de Vila Velha contra sentença que julgou procedente o pedido de incorporação de gratificação de produtividade aos vencimentos do servidor público municipal de Vila Velha.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A possibilidade de incorporação da gratificação de produtividade, suprimida após a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93, e dos triênios, cuja base legal foi declarada inconstitucional pela ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 2.881/93, que instituiu a gratificação de produtividade, foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno do TJES, com modulação dos efeitos, permitindo a incorporação da gratificação apenas aos servidores aposentados até a data da decisão, desde que tivessem recolhido contribuições previdenciárias sobre a referida verba.

No presente caso, o recorrente é servidor ativo, não estando abarcado pela modulação dos efeitos, o que impossibilita a incorporação da gratificação aos seus vencimentos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93 não pode ser incorporada aos vencimentos de servidores ativos após a declaração de inconstitucionalidade pelo TJES.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Municipal nº 2.881/93;

Art. 85 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha;

Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES - IRDR 0018224-91.2014.8.08.0035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2023;

STF - RE 949297, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2023;

STF - RE 949297, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, informa a autora que é servidor público efetiva do município requerido. Alega que recebia gratificação de produtividade, inicialmente concedida de forma indiscriminada e com caráter de vantagem pecuniária, sem critérios objetivos. No entanto, essa gratificação foi arbitrariamente suprimida pela administração, violando os princípios da irredutibilidade de vencimentos e da impessoalidade. Assim, requer a incorporação do adicional de produtividade no importe de 200% sobre seu vencimento.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO autoral, para CONDENAR o requerido a promover a incorporação do adicional de produtividade sobre o vencimento da requerente, além da incidência das vantagens pessoais sobre a gratificação de produtividade incorporada aos seus proventos de aposentadoria. A apuração do percentual a ser incorporado a partir de uma média ponderada da gratificação recebida pelo servidor ao longo de sua vida funcional. Os valores supramencionados deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença e apresentados mediante planilha com cálculos meramente aritméticos, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e acrescidos de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. A partir do dia 09/12/2021, de acordo com o artigo 3º da EC. n. 113/2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), deverá observar uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Irresignado, o município interpôs o presente Recurso Inominado, discorrendo que a parte autora não faz jus a incorporação do adicional de produtividade, uma vez que não se encontra aposentada, de forma que não se enquadra nos requisitos essenciais à concessão da incorporação.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Observo que a recorrida é funcionária pública do município de Vila Velha e pugna pela incorporação da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal n° 2.881/93 em seus vencimentos. Sobre a presente questão, no tocante ao direito dos servidores ao recebimento do adicional de produtividade, decidiu este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. VANTAGEM INSTITUÍDA PELA LEI LOCAL Nº 2.881/93. ATO NORMATIVO CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO. EFICÁCIA POSITIVA DA COISA JULGADA. PREMISSA QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA VERBA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. EXCEÇÃO JÁ ESTABELECIDA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDORES INATIVOS QUE TENHAM SE APOSENTADO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DAQUELE ACÓRDÃO. IMPACTO AUTOMÁTICO NA COISA JULGADA QUE EVENTUALMENTE TENHA SE FORMADO EM SENTIDO CONTRÁRIO. EFICÁCIA VINCULANTE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO TRIBUNAL PLENO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXADAS AS TESES JURÍDICAS.

1)
Uma vez declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 por este Plenário, ainda que em sede de incidente de arguição de inconstitucionalidade, desta orientação não podem discrepar os julgamentos subsequentes do Tribunal. É dizer, a coisa julgada material operada naquele feito deve, necessariamente, influir no presente julgamento, de modo a serem necessariamente observadas nestes IRDRs as teses firmadas pelo Tribunal Pleno no incidente de inconstitucionalidade.

2)
No julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, este órgão plenário declarou a inconstitucionalidade, com efeitos vinculantes e eficácia
erga omnes
, da Lei nº 2.881/93 do Município de Vila Velha. Nesse contexto, visando a preservar a segurança jurídica, foi delimitado expressamente o alcance dos efeitos do acórdão, com o estabelecimento de eficácia prospectiva da declaração de inconstitucionalidade para evitar a reposição estatutária dos servidores municipais que receberam a verba de boa-fé ao longo dos anos e definindo, também, que não abrangeria os servidores municipais da inatividade, que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade.

3)
O reconhecimento do vício da Lei Municipal nº 2.881/93 obsta a conclusão pela incorporação da gratificação aos vencimentos dos servidores, tendo o e. Tribunal Pleno expressamente ressalvado, tão somente, os servidores da inatividade que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade. Da mesma forma, revela-se inócua a discussão quanto à forma de cálculo e o percentual da gratificação a ser incorporado.

4)
De toda sorte, a fim de garantir a uniformidade das decisões a serem proferidas nos processos individuais sobrestados, considerando a necessidade de sistematizar os posicionamentos vencedores no incidente de inconstitucionalidade, convém sistematizar as teses jurídicas que deverão, necessariamente, ser reproduzidas pelos órgãos jurisdicionais, conferindo estabilidade, integridade e coerência à jurisprudência deste Tribunal.

5)
Em se tratando de édito sentencial que regula relação jurídica permanente, impondo obrigação de trato sucessivo, a modificação superveniente no estado de fato ou de direito tem aptidão para desconstituir o que restou decidido. Seguindo essa linha de intelecção, o Supremo Tribunal Federal, em julgado paradigmático, firmou tese de Repercussão Geral (Temas nº 881 e 885) no sentido de que as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações (RE 949297, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2023).

6)
Considerando a eficácia vinculante e
erga omnes
da decisão proferida por este e. Tribunal Pleno no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, forçoso convir pela sua aptidão a cessar automaticamente a eficácia executiva das sentenças em que tenha sido indevidamente reconhecido o direito do servidor à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93.

7)
Fixadas as seguintes teses jurídicas:
(i)
os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES;
(ii)
a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93;
(iii)

excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo
. TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160050975, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/10/2023, Data da Publicação no Diário: 13/11/2023).

Desta forma, posto que o Egrégio Tribunal se manifestou sobre o mérito, em que pese tenham sido opostos embargos de declaração, mostra-se estabelecido e por império da codificação processual, por ter sido no rito dos recursos repetitivos, pautando-se no art. 927, CPC, o colegiado recursal tem o dever de observância das teses estabelecidas pelo Tribunal de Justiça, como consolidado em súmula:

ENUNCIADO Nº 26.1 -
APLICA-SE QUANTO AOS FEITOS EM TRAMITAÇÃO SOB O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A DETERMINAÇÃO DE AFETAÇÃO E SUSPENSÃO PROCESSUAL EM SEDE DE IRDR OU DE PUIL, ORIUNDA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES OU DO TJES.

ENUNCIADO Nº 27
– EM CASO DE SUPERVENIÊNCIA DE TESE FIRMADA PELAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ) E PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A TESE ENTÃO CONSTITUÍDA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS SERÁ TIDA POR SUPERADA DIANTE DO ENTENDIMENTO ESTABELECIDO, NA HIPÓTESE DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS POSICIONAMENTOS ADOTADOS, PARA QUE HAJA PREVALÊNCIA E INCIDÊNCIA DAS TESES FIRMADAS PELAS CORTES SUPERIORES E PELO TJES.

No tocante aos servidores em inatividade, o Tribunal Pleno decidiu que, excepcionalmente, a gratificação seria incorporada aos servidores que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e tenha recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.

Necessário destacar que os embargos de declaração do processo n° 0018224-91.2014.8.08.0035 não foram acolhidos, nos seguintes termos:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E DE OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REVERTER O ACÓRDÃO PELA VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração opostos em face de Acórdão no qual o egrégio Tribunal Pleno, em Incidente de Inconstitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade, com efeitos vinculantes e eficácia ¿erga omnes¿, da Lei n.º 2.881/93 do Município de Vila Velha, haja vista a afronta aos arts. 37, inciso X e 39, § 1º, incisos I a III, da Constituição Federal, e arts. 32, inciso XVI e 38, § 1º, incisos I a III, da Constituição Estadual, excluindo a abrangência da declaração de inconstitucionalidade apenas aos servidores da inatividade, que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade. 2. Diversas alegações de omissão e de obscuridade que, em verdade, escondem nítida e manifesta pretensão de obter a reforma do julgado por via inadequada, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a corrigir a justiça ou injustiça da decisão. 3. Manifestação, suficiente e motivada, do Órgão Julgador sobre todas as questões invocadas pelas partes e necessárias à resolução da controvérsia que lhe fora submetida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível ArgInc Ap, 035140121159, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 01/09/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2023).

Frisa-se que, tão somente os servidores aposentados que, ao longo da carreira, recolheram as contribuições previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo do tributo terão direito ao percebimento de tal verba já incorporada aos seus proventos. Os demais, conquanto não possam ser compelidos à restituição do valor já recebido de boa-fé, não fazem jus ao pagamento de nenhum montante que seja oriundo de previsão normativa constante da lei municipal declarada inconstitucional.

Dessa forma, considerando que a recorrida é servidora pública ativa, não se encontra abarcado na excecionalidade disposta no item III do Acórdão, de forma que não faz jus a incorporação da gratificação de produtividade, diante da declaração da inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 pelo e. TJES, sendo devida a total improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei
n°
9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)